Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001815-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COGAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 15.363.682/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA ADMINISTTRATIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte agravante em sede de execução fiscal, na qual alegava a ocorrência de decadência e prescrição de multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança judicial de multa administrativa e os critérios para sua contagem.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932, contados a partir do encerramento do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5.
No caso, a parte agravante não apresentou nos autos o processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, inviabilizando a aferiç
ão
com segurança do termo inicial do prazo prescricional, o que impossibilita a análise da prescrição no âmbito da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A cobrança judicial de multas administrativas está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, contado a partir do encerramento do processo administrativo que constituiu o crédito, sendo imprescindível a juntada desse procedimento para aferição da prescrição
em sede de exceção de
pré
-executividade
"
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I; Decreto n. 20.910/1932; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.060.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.08.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO COGAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da execução fiscal n.
1001426-21.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade opos
ta
pela
parte
agravante,
fundamentada na alegação de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON estaria fulminada pela
decadência e
prescrição.

A agravante sustenta que o fato gerador da multa administrativa imposta pelo PROCON ocorreu em abril de 2016, de modo que a Fazenda Pública teria perdido o prazo para constituir o crédito, uma vez que a CDA somente foi emitida em agosto de 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, caracterizando assim a decadência.

Alega, ainda, que, mesmo que se considerasse válida a constituição do crédito, o Estado teria perdido o direito de cobrá-lo judicialmente, pois a execução fiscal foi proposta apenas em 2023, já após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos do artigo 174 do CTN
.

Sustenta que a ausência do processo administrativo
nos autos impossibilita a aferição da data exata da constituição definitiva do crédito, o que reforçaria a tese de nulidade da CDA, pois não haveria comprovação de sua regularidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 266387252, requerendo o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUPERMERCADO COGAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1001426-21.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte agravante, fundamentada na alegação de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON estaria fulminada pela decadência e prescrição.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(TJMT – N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de prescrição da CDA, contudo, trata-se de sanção administrativa imposta pelo PROCON, que não se confunde com crédito tributário, razão pela qual não se sujeita às regras do Código Tributário Nacional, mas sim àquelas estabelecidas na Lei nº 6.830/80, que disciplina a execução fiscal dos créditos da Fazenda Pública.

Conforme essa premissa, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é de cinco anos, conforme previsto no Decreto n. 20.910/32, iniciando-se apenas após o encerramento do processo administrativo e não antes disso, o que torna insustentável a tese da parte recorrente:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (...)

3. A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente. Inteligência dos
arts
. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes. (...)”.

(
STJ –
Ag
Int
no
ARE
sp
n.
1.060.646/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de
21/8/2019.)

Assim, a parte executada, ao arguir a prescrição na exceção de
pré
-executividade, assumiu o ônus de comprovar suas alegações, pois se trata de matéria de fato, exigindo prova inequívoca de que o prazo prescricional transcorreu sem interrupção.

No entanto, como bem pontuado na decisão recorrida,
a parte não trouxe aos autos o processo administrativo que deu origem à CDA
, inviabilizando a aferição do termo inicial da contagem do prazo, impossibilitando qualquer juízo sobre a prescrição.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido”.

(TJMT – N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado no DJE 03.6.2024).

Diante desse cenário, concluo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois não há como, na via estreita da exceção de
pré
-executividade, aferir a prescrição sem que a parte tenha colacionado elementos mínimos que comprovem suas alegações, sendo inviável permitir a dilação probatória dentro desse instrumento processual.

Sendo assim, a insurgência recursal não merece provimento, devendo ser mantida a conclusão do d. Juízo singular, ainda que por fundamentação diversa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025